Tribunal: STF
Processo: RE 389458
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. 
   TRIBUTÁRIO. ICMS. CRÉDITO DO CONTRIBUINTE. PRINCÍPIOS DA 
   NÃO-CUMULATIVIDADE E DA ISONOMIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. 
   NÃO-CABIMENTO.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não 
   admite a correção monetária dos créditos escriturais de ICMS, quando
   não existir previsão legal para essa correção ou prova quanto ao 
   obstáculo injustamente posto pelas autoridades fiscais à pretensão 
   do contribuinte. 
2. Agravo regimental desprovido.